Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735340-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Diante da inércia das apelantes, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove nos autos o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora